Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PLANO. REGULAR. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do plano de saúde, de excesso de cobrança e de indenização por danos morais.
2. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do CDC às hipóteses de seguros de saúde administrados por entidade de autogestão (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016).
3. A suspensão da cobertura do plano de saúde do autor e de seus dependentes obedeceu aos requisitos legais e contratuais, pois demonstrada a notificação prévia acerca do inadimplemento, não assistindo direito ao autor quanto ao restabelecimento do plano. Precedentes.
4. Não há se falar em excesso de cobrança quando demonstrada a regularidade nos valores cobrados pelo plano de saúde a título de coparticipação e a sua correspondência com os serviços utilizados.
5. Afastado o alegado ato ilícito, obviamente descabe falar em danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido.